Tribunal: TJSP
Processo: 1051922-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DECLATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR PELA 12a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.